Tribunal: STF
Processo: RE 1498372
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 5-6):



    “Constitucional e Tributário. Mandado de segurança Adicional ao Frete para renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Alíquotas anteriores previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004. Redução em cinqüenta por cento das alíquotas do tributo pelo Decreto nº 11.322/2022 de 30 de dezembro de 2022 e com efeitos a partir de janeiro de 2023. Decreto nº 11.374/2023, publicado em 1º de fevereiro de 2023. Revogação do Decreto 11.322/2022 para manter as alíquotas que até então estavam em vigor nos termos da Lei nº 10.893/2022. Inexistência de instituição ou majoração de tributo. Não violação aos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal ou anual. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial providas. Apelação da impetrante desprovida. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009)



    1. Apelações da Fazenda Nacional, da impetrante e remessa oficial em face da sentença (id. 4058300.25917313), que concedeu em parte a segurança, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos de Contribuição para o AFRMM com as alíquotas majoradas do Decreto nº 11.374/2023, até que se atinja os 90 (noventa) dias da data as sua publicação, devendo a impetrada se abster de aplicar as alíquotas previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/15 sobre fatos geradores ocorridos entre 01/01/2023 e 02/04/2023. 



    2. O cerne da lide consiste na possibilidade de revogação do Decreto nº 11.322/2022 pelo Decreto 11.374/2023, que dispõe sobre o Adicional ao Frete para renovação da Marinha Mercante (AFRMM), e a necessidade ou não de observância do princípio constitucional da anterioridade quanto ao início dos efeitos da revogação. 



    3. O tributo em análise, qual seja, o adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) tem natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) e tem como base de cálculo o frete marítimo exigido nos descarregamentos de mercadorias em portos brasileiro. 



    4. Portanto, trata-se de um tributo setorial, pois é exigido de um determinado ramo de atividade econômica, e a receita decorrente do seu recolhimento é destinada ao apoio e ao desenvolvimento da marinha mercante, bem como à indústria de construção naval, conforme o art. 3º da Lei nº 10.893/2004, lei esta que trata do referido tributo. 



    5. Com a publicação do Decreto nº 11.321/2022, em 30 de dezembro de 2022, houve redução em cinquenta por cento das alíquotas do AFRMM, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    6. No entanto, embora o referido decreto tenha sido publicado em 30 de dezembro de 2022, havia previsão expressa de que sua eficácia dar-se-ia a partir de 1º de janeiro de 2023, de acordo com seu art. 2º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    7. Todavia, em 1º de fevereiro de 2023, o Decreto nº 11.374/2023 revogou a disposição quanto à redução de alíquotas previstas no Decreto 11.321/2022, mantendo, assim, as alíquotas anteriores previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004. 



    8. Entende-se, então, que o Decreto nº 11.321/2022 sequer chegou a produzir efeitos, uma vez que estes, por expressa disposição da própria lei, seriam produzidos somente a partir de 1º de janeiro de 2023, portanto, data esta da efetiva redução das alíquotas previstas na Lei nº 10.893/2004, não havendo que se falar sequer em efetiva redução de alíquotas, razão por que não houve qualquer prejuízo aos contribuintes. 



    9. Assim sendo, tem-se por óbvio que a superveniência do Decreto nº 11.374/2023, que manteve as alíquotas que até então estavam em vigor nos termos da Lei nº 10.893/2022, não se sujeita à anterioridade, quer anual ou nonagesimal, conquanto fora dos critérios estabelecidos no art. 150, inc. III, alínea "b"da Constituição, pois não se trata de instituição ou sequer majoração de tributo. 



    10. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial providas. Apelação da impetrante desprovida. Sem honorários advocatícios Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009)”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 25).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 149 e 150, III, b e c, da Constituição Federal, para, ao final, requerer “o seu direito de recolher o AFRMM aplicando a redução de 50% sobre as alíquotas previstas no artigo 6º da Lei nº 10.893/2004, conforme previsto no Decreto nº 11.321/2022, durante o ano de 2023, diante da inconstitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023, por violação ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto nos artigos 149 e 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal, bem como de restituir (administrativamente ou judicialmente) ou compensar com valores vincendos de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, os recolhimentos efetuados a maior” (eDOC 27, p. 17).



    Por meio da Petição nº 77541 (eDOC 35), a parte recorrente busca o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento da ADC nº 84/DF.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADC 84, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o STF afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC-Ref, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.06.23)



    É certo que o julgamento refere-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, no entanto, o raciocínio jurídico se aplica também ao caso dos autos.



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Por fim, verifico a desnecessidade do sobrestamento requerido na medida em que a ADC 84, ao ser referendada pela maioria dos ministros do STF, reflete a posição majoritária da Corte sobre o tema.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente